Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO – ART. 165-A DO CTB. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes o pedido de anulação do processo administrativo referente à suspensão do direito de dirigir, decorrente da autuação do condutor nos termos do art. 165-A do CTB, afastando a alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado.
1.1. Fatos relevantes. O recorrente foi autuado em 23/12/2017, por se recusar a realizar o teste do etilômetro (art. 165-A do CTB); a instância administrativa relativa à penalidade de multa se encerrou em 02/06/2020, com o desprovimento do recurso interposto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal; o recorrente foi notificado em 11/06/2024 quanto à abertura do processo administrativo referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorrente da infração prevista no art. 165-A do CTB; e (ii) avaliar se ocorreu a prescrição intercorrente, em razão da alegação de que o processo administrativo referente à penalidade de multa ficou parado por mais de 03 anos.
III. Razões de Decidir
3. As legislações supervenientes que estabeleceram prazos decadenciais para as notificações de trânsito e ampliaram a pontuação tolerada na Carteira Nacional de Habilitação (Lei no 14.229/2021 e Lei no 14.071/2020, respectivamente), não se aplicam ao caso em exame, em respeito à irretroatividade das normas (CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o). (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.199). Precedentes deste e. Tribunal: Acórdão 1987737 e 1983033.
4. Nos termos da Resolução 723/2018 do CONTRAN, o prazo prescricional da pretensão punitiva relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 05 anos (art. 24, I), contatos a partir do encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa (art. art. 24, § 1o, III, c/c art. 8o, II, da Resolução 723/2018 do CONTRAN). Precedentes: Acórdãos 1981789 e 1982756.
5. No caso dos autos, o prazo foi interrompido com o envio da notificação quanto à instauração do processo administrativo, ocorrida em 11/06/2024 (art. 24, §3o da Resolução 723, do CONTRAN), antes do transcurso do prazo de cinco anos desde o encerramento da instância administrativa em 02/06/2020.
6. Não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo não permaneceu inativo por mais de três anos, além de ter ocorrido a suspensão dos prazos prescricionais durante o período da pandemia de COVID-19, conforme as Resoluções no 782/2020 e no 895/2021 do CONTRAN e a Lei no 14.010/2020. Precedente: Acórdão 1985353.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; CTB, art. 165-A; Lei no 9.873/1999, art. 1o; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 8o, II, 24, §1o e §3o; Resolução CONTRAN no 782/2020; Resolução CONTRAN no 895/2021; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; TJDFT, Acórdão n. 1987737, processo n. 0750938-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1983033, processo n. 0720345-86.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 08/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1981789, processo n. 0713901-31.2024.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 02/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1982756, processo n. 0729365-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 04/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1985353, processo n. 0737186-59.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 10/04/2025.